Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM VEÍCULO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de incêndio (art. 250, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. O recorrente foi absolvido do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal. O réu busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para dano qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do recorrente; e (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de incêndio restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, Termo de Requerimento de Medidas Protetivas, arquivos de mídia, fotografias e relatórios policiais, além dos depoimentos colhidos em juízo.
4. A autoria foi confirmada por prova testemunhal firme e coerente, em especial pelos relatos da vítima e de testemunhas presenciais, incluindo policiais que atenderam a ocorrência e descreveram a confissão informal do réu, bem como seu comportamento agressivo e ameaçador na delegacia.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal.
6. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção relativa de veracidade e são idôneos para fundamentar a condenação, pois não há elementos nos autos que os desqualifiquem.
7. A tese de desclassificação para dano qualificado não se sustenta, pois o incêndio foi praticado em via pública, próximo a residências, expondo a perigo a incolumidade pública, o que configura o delito previsto no artigo 250 do Código Penal.
8. A ausência de perícia não afasta a tipificação do crime de incêndio, pois o perigo concreto foi evidenciado por testemunhos e registros fotográficos do incêndio controlado por terceiros antes da chegada da polícia.
9. A pena foi corretamente dosada, considerando a primariedade do réu e a presença da agravante do crime cometido no contexto de violência doméstica, devidamente compensada com a atenuante da reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
2. O depoimento de policiais, colhido sob o contraditório, possui presunção relativa de veracidade e pode fundamentar a condenação.
3. O crime de incêndio se configura quando há exposição concreta de perigo à incolumidade pública, sendo desnecessária a prova pericial quando há outros meios de comprovação da periculosidade da conduta.
4. Não há desclassificação para dano qualificado quando a conduta expõe risco concreto ao patrimônio de terceiros ou à integridade física de pessoas.